Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730737-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: LAMERCIO MACIEL BRAGA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que em 18/9/2023 foi interposto o AGI 0739351-64.2023.8.07.0000, pelo qual requerida a constrição de percentual dos proventos da parte agravada, LAMERCIO MACIEL BRAGA. Em acórdão n. 1790460, dado provimento ao agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 37.367,55. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1790460, 07393516420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interposto Recurso Especial pelo agravado LAMERCIO MACIEL BRAGA, ainda não julgado, em razão da determinação de suspensão do feito por afetação ao Tema 1.230, que tem como questão submetida a julgamento o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” (decisão de 4/6/2024, ID 59844527 na origem). Considerando que neste feito (AGI 0730737-36.2024.8.07.0000) a agravante CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL requereu “seja reformada a decisão exarada em primeira instância e, consequentemente, seja deferido o pleito de penhora parcial e mensal sobre a verba salarial do Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento) ou, alternativamente, no percentual de 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), conforme adequadamente entenderem Vossas Excelências”, matéria semelhante à discutida no AGI 0739351-64.2023.8.07.0000, intime-se a agravante CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL para se manifestar em 5 (cinco) dias quanto à possível identidade do pedido e da causa de pedir em relação ao AGI 0739351-64.2023.8.07.0000 nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Manifeste-se, ainda, se remanesce o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora